Tribunal: STF
Processo: RE 67432
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
- Investigação de paternidade. Questões suscitadas no recurso; Incompetência da Câmara Especial do Tribunal do Rio Grande do Sul, por ser inconstitucional e nulidade do feito por haver sentenciado no mesmo, Juiz que não iniciou a instrução da causa em audiência. 
A primeira tese não logrou prequestionamento na decisão recorrida (Súmula 282). 
Na segunda, não se lobriga infração ao art.120 do Cod. De Pr. Civil, segundo jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. 
Recurso extraordinário de que não se tomou conhecimento.